Tribunal: TJMT
Processo: 1028461-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028461-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MILTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 825.651.471-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), V. G. NEVES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 15.016.089/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA GARCIA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 910.805.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000992-03.2024.8.11.0007

AGRAVANTE:
MILTON JOSÉ DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM SUPERAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO TÉCNICO OU PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial judicial em execução de título extrajudicial, atribuindo valor de R$ 680.000,00 a imóvel penhorado. O agravante sustenta vícios técnicos, contradição da decisão e superavaliação do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade do laudo de avaliação pericial judicial diante:

(i) da ausência de detalhamento dos critérios utilizados pelo perito;

(ii) da existência de laudo anterior com valor inferior;

(iii) da alegada contradição entre o valor fixado e a determinação judicial para constar, na hasta pública, observações sobre a situação registral e administrativa do imóvel.

III. Razões de decidir

O laudo foi elaborado por perito nomeado pelo juízo, com adoção de metodologia aceita (método comparativo direto) e exposição suficiente dos critérios técnicos, conforme art. 473, II, do CPC.

A existência de avaliação anterior com valor inferior, em outro processo, não invalida o novo laudo, elaborado após questionamentos sobre o imóvel objeto da constrição e considerando elementos atualizados.

A alegada contradição da decisão não subsiste, pois a inclusão de informações na hasta pública visa assegurar a transparência, não afetando a validade ou legalidade da avaliação.

Inexistência de demonstração de erro técnico, irregularidade substancial ou prejuízo concreto à parte executada. A simples discordância do agravante não afasta a presunção de imparcialidade e veracidade do laudo pericial judicial.

A ausência de laudo técnico independente, nos autos, impede a desconstituição da avaliação homologada com base apenas em argumentos genéricos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A avaliação pericial judicial, regularmente realizada por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, não podendo ser desconstituída por mera discordância quanto ao valor atribuído.

A inexistência de vício técnico ou erro material, somada à ausência de prova técnica independente e concreta, impõe a manutenção do laudo homologado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473, II, e 1.019, I.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000992-03.2024.8.11.0007

AGRAVANTE:
MILTON JOSÉ DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MILTON JOSÉ DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1000992-03.2024.8.11.0007, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT,
que homologou laudo de avaliação pericial apresentado pelo expert judicial, atribuindo ao imóvel objeto da penhora o valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), conforme consta no ID 202571077 dos autos originários.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o laudo pericial homologado não refletiria a realidade mercadológica do bem avaliado, apontando, inclusive, a existência de avaliação anterior, realizada por oficial de justiça e homologada em outro processo judicial referente ao mesmo imóvel, na qual fora atribuído ao bem o valor de R$ 470.000,00.

Alega que há contradição na r. decisão agravada ao homologar o valor de R$ 680.000,00, ao passo em que determina que, para a hasta pública, conste a inexistência de averbação da construção na matrícula do imóvel e a notificação administrativa expedida pela municipalidade local quanto à provável demolição da edificação existente no local.

Afirma, ademais, que o perito judicial teria se valido do método comparativo direto, mas não apresentou, de forma ostensiva, os elementos empíricos que embasaram a conclusão, omitindo dados objetivos de mercado e imóveis similares utilizados como parâmetro.

Aduz que o laudo encontra-se, assim, eivado de vícios formais e metodológicos, o que, segundo seu entendimento, comprometeria a higidez do procedimento expropriatório, impondo-se a sua nulidade.

Pugna, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender, liminarmente, os atos expropriatórios e a designação de hasta pública, até o julgamento final do presente agravo, aduzindo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo..

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 309439884.

Contrarrazões apresentadas no id. 315365380, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do laudo de avaliação pericial judicial homologado pelo juízo de origem nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado, notadamente diante das alegações de vícios técnicos, contradição decisória e superavaliação do imóvel penhorado.

Em análise detida dos autos, observa-se que a avaliação originária havia sido realizada por oficiala de justiça, sendo posteriormente impugnada com a alegação de que teria recaído sobre imóvel diverso daquele objeto da constrição.

Diante disso, o juízo determinou a realização de nova avaliação, nomeando perito judicial habilitado, o qual apresentou laudo técnico circunstanciado, atribuindo ao imóvel o valor de R$ 680.000,00 (ID 193026702), tendo sido oportunizado o contraditório.

As alegações do agravante de que o laudo carece de fundamentação técnica suficiente não se sustentam, pois, ainda que o perito não tenha discriminado com exaustividade cada um dos imóveis utilizados como parâmetro, a metodologia empregada — método comparativo direto de dados de mercado — foi devidamente justificada e está entre as previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em conformidade com o disposto no art. 473, II, do CPC. O laudo apresenta descrição do bem, exposição dos critérios adotados e fundamentação técnica que, embora sucinta, revela-se adequada ao escopo pericial.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a avaliação realizada por perito judicial nomeado pelo juízo, regularmente compromissado e com atuação isenta, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, não podendo ser afastada com base em meras alegações de discordância quanto ao valor apurado.

Nesse sentido, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se anula laudo pericial por mera divergência de valores ou ausência de exaustividade, se adotada metodologia aceita e sem demonstração de erro técnico manifesto.

No que tange à suposta contradição da decisão agravada, verifica-se que o juízo de origem agiu com cautela ao determinar que, na realização da hasta pública, constem as informações sobre a ausência de averbação da construção e a existência de notificação administrativa de demolição.

Tal medida visa assegurar a transparência e a boa-fé nas condições da alienação judicial, não implicando, entretanto, nulidade da avaliação ou demonstração de que o valor atribuído esteja fora dos padrões de mercado. Ademais, tais circunstâncias foram levadas ao conhecimento do perito, que, ao atribuir valor ao bem, indicou que considerou as condições físicas e jurídicas do imóvel.

A tentativa do agravante de sustentar a nulidade do laudo com base em avaliação anterior, realizada em outro processo judicial, igualmente não prospera. A flutuação do valor de mercado de bens imóveis decorre de inúmeros fatores, inclusive da atualização da planta de valores, da valorização da região, das condições urbanísticas e econômicas locais, entre outros.

A existência de outro laudo, com valor inferior, não tem o condão de infirmar, por si só, a validade técnica do novo laudo, cuja elaboração atendeu aos pressupostos legais e foi oportunamente submetida ao contraditório.

Não se pode olvidar que o agravante sequer apresentou, nos presentes autos, laudo técnico independente que, com base em metodologia adequada, impugnasse concretamente os critérios utilizados pelo perito judicial. Limitou-se a reproduzir avaliação homologada em processo alheio, cuja realidade processual pode divergir substancialmente, o que revela insuficiência argumentativa para desconstituir o trabalho técnico ora questionado.

Assim, não restando demonstrado qualquer vício substancial, erro material ou irregularidade técnica no laudo pericial homologado, tampouco comprovado prejuízo concreto à parte executada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025